Tribunal: TJSP
Processo: 1008158-88.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação Cível - Arrendamento Mercantil.

Como as instituições financeiras não estão obrigadas à observância das taxas de juros máximas fixadas em lei para os negócios fora do sistema financeiro, o que é de jurisprudência assentada, os juros podiam ter sido pactuados livremente; ademais, a taxa prevista no contrato não é abusiva - É possível a cobrança de juros capitalizados quando há previsão

Ementa:
Apelação Cível - Arrendamento Mercantil.

Como as instituições financeiras não estão obrigadas à observância das taxas de juros máximas fixadas em lei para os negócios fora do sistema financeiro, o que é de jurisprudência assentada, os juros podiam ter sido pactuados livremente; ademais, a taxa prevista no contrato não é abusiva - É possível a cobrança de juros capitalizados quando há previsão no contrato - "Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro..." (REsp n.o 1.255.573/RS) - Em relação às tarifas de registro de contrato e de prestação de serviços de terceiros, de aplicar-se o que foi decidido pelo STJ no recurso especial repetitivo n.o 1.578.553/SP. No caso sob exame, aplicável o item 2.3 da tese: "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto". No caso em tela, não há prova da efetiva prestação do serviço de registro do contrato pela instituição financeira – Não se conhece de capítulo do recurso que não guarda relação com a decisão recorrida – Havendo sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com o pagamento de metade das verbas sucumbenciais.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido, também parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008158-88.2014.8.26.0114
Voto n.o 42.704 - morf
Registro: 2020.0000160840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008158-88.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelado JAIR
CASIMIRO DE CAMPOS, é apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008158-88.2014.8.26.0114
Voto n.o 42.704 - morf
2
Apelação Cível n.o 1008158-88.2014.8.26.0114
Apelante: BV Financeira S.A. C.F.I.
Apelado: Jair Casimiro de Campos
Comarca: Campinas (10a Vara Cível)
Juiz(a):
Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
VOTO N.o 42.704
Apelação Cível - Arrendamento Mercantil.
Como as instituições financeiras não estão obrigadas à
observância das taxas de juros máximas fixadas em lei para
os negócios fora do sistema financeiro, o que é de
jurisprudência assentada, os juros podiam ter sido pactuados
livremente; ademais, a taxa prevista no contrato não é
abusiva - É possível a cobrança de juros capitalizados
quando há previsão no contrato - "Permanece legítima a
estipulação
da
Tarifa
de
Cadastro..."
(REsp
n.o
1.255.573/RS) - Em relação às tarifas de registro de contrato
e de prestação de serviços de terceiros, de aplicar-se o que
foi decidido pelo STJ no recurso especial repetitivo n.o
1.578.553/SP. No caso sob exame, aplicável o item 2.3 da
tese: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto”. No caso em tela, não há
prova da efetiva prestação do serviço de registro do contrato
pela instituição financeira Não se conhece de capítulo do
recurso que não guarda relação com a decisão recorrida
Havendo sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar
com o pagamento de metade das verbas sucumbenciais.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido,
também parcialmente.
Vistos.
A r. sentença de fls. 117/129 julgou
procedente, em parte, o pedido para declarar indevidas as cobranças de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008158-88.2014.8.26.0114
Voto n.o 42.704 - morf
3
tarifas de cadastro, serviços de terceiros e registro do contrato, além da
capitalização de juros. Apela a ré a fls. 135/152. Contrarrazões a fls.
158/167.
É o relatório.
Não tem razão o arrendatário ao insurgir-se
contra os juros utilizados no cálculo das prestações prefixadas no
contrato, uma vez que teve ciência da quantia a ser paga mensalmente e
do seu total (fl. 87).
Os
juros
moratórios
ou
compensatórios
decorrentes de inadimplemento relativo do contrato pelo devedor
fiduciante incidem sobre as prestações pactuadas, como se não
compostas por juros embutidos no preço do dinheiro. Como as
instituições financeiras não estão obrigadas à observância das taxas de
juros máximas fixadas em lei para os negócios fora do sistema
financeiro, o que é de jurisprudência assentada, os juros podiam ter sido
pactuados livremente.
Ademais, a taxa prevista no contrato não é
abusiva.
É possível a cobrança de juros capitalizados
quando há previsão no contrato. No caso sob exame, extrai-se que há
previsão, uma vez que a taxa de juros anual é numericamente maior do
que a taxa de juros mensal prevista multiplicada por doze meses (fl. 87).
Quanto à tarifa de cadastro, é válida sua
cobrança: "Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual
remunera o serviço de 'realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito,
base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008158-88.2014.8.26.0114
Voto n.o 42.704 - morf
4
vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento
mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente' (Tabela anexa à vigente
Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011)"
(REsp n.o 1.255.573/RS, julgado em 28 de agosto de 2013, nos termos
do art. 543-C do CPC. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 2a Seção).
Em relação às tarifas de registro de contrato e
de prestação de serviços de terceiros, de aplicar-se o que foi decidido
pelo STJ no recurso especial repetitivo n.o 1.578.553/SP. No caso sob
exame, aplicável o item 2.3 da tese: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto”. No caso em tela, não há prova da efetiva
prestação do serviço de registro do contrato pela instituição financeira.
Não se verifica, na r. sentença, nenhuma
revisão do contrato em relação à comissão de permanência, razão pela
qual não se conhece desse capítulo do recurso.
Sendo assim, a procedência do pedido
permanece tão-somente em relação à declaração de ilegalidade da
cobrança de tarifas de serviços de terceiros e de registro do contrato, as
quais devem ser devolvidas ao apelado, nos termos previstos na r.
sentença.
A sucumbência é recíproca, razão pela qual
cada uma das partes deverá arcar com o pagamento de metade das custas
e das despesas processuais, além do pagamento de honorários ao
advogado da parte contrária, estes fixados em mil reais (art. 85, § 8o, do
CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008158-88.2014.8.26.0114
Voto n.o 42.704 - morf
5
Por conseguinte, conheço, em parte, da
apelação e, na parte conhecida, dou-lhe provimento parcial, para: (1)
considerar válida a capitalização de juros no caso sob exame, razão pela
qual nenhuma revisão há de ser realizada em relação aos juros; (2)
afastar a declaração de ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro; (3)
redistribuir
a
responsabilidade
pelo
pagamento
das
verbas
sucumbenciais, nos termos do parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica